Tribunal: TJDFT
Processo: 0704751-70.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. OMISSÕES. LITIGÂNCIA MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. ASSISTÊNCIA SIMPLES. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. POSSIBILIDADE. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
1. Trata-se de rejulgamento de embargos de declaração, após determinação proveniente do STJ para apreciação das matérias multa por litigância de má-fé e distribuição proporcional da verba honorária sucumbencial.
2. Extrai-se dos autos que os réus/apelantes/embargados exerceram tão somente o legítimo direito de recorrer da sentença que lhes foi desfavorável, não havendo que se falar em quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. E a intempestividade na interposição do recurso significou somente o que foi reconhecido: não conhecimento do recurso. 2.1. Igualmente não configura litigância de má, conduta processual temerária, ou mesmo caráter protelatório do recurso o mero fato de recolhimento do preparo quando interpelados a comprovar fazerem jus ao benefício da gratuidade de justiça.
3. Assistente simples “visa à vitória do assistido, tendo em vista o reflexo que a decisão possa tem relação jurídica existente entre eles. É a eficácia reflexa que uma decisão pode ter que justifica a intervenção como assistência simples” (DIDIER Jr, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil – 22. ed. – Salvador: Editora Juspodivm. p.601). 3.1. Nos termos do art. 94 do CPC, nas causas em que admitida a habilitação do assistente, “Se o assistido for vencido, o assistente será condenado ao pagamento das custas em proporção à atividade que houver exercido no processo.” 3.2. Assim, considerando que o assistente simples responde proporcionalmente por eventuais ônus a que estaria sujeita a parte assistida, deve receber o mesmo tratamento em caso de vitória desta, observada a proporção quanto à extensão de sua atuação no processo, em observância ao disposto no art. 94 do CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.